Tribunal: STF
Processo: ARE 1416470
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdãos da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Muriaé/MG constantes nos documentos eletrônicos 25 e 27.



    Observo, contudo, que as ementas dos referidos acórdãos não se encontram juntadas aos autos.



    Ocorre que o art. 943 e seus parágrafos da Lei 13.105/15 exigem a confecção da ementa e a sua devida publicação no órgão oficial, litteris:



    “Art. 943. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico.



    § 1º Todo acórdão conterá ementa.



    § 2º Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 (dez) dias” (grifei).



    Isso posto, determino à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal que faça a baixa dos autos em diligência, a fim de que sejam juntadas as ementa dos acórdãos constantes nos documentos eletrônicos 25 e 27.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator